Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-38.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção ou renovação – Preliminar de nulidade da sentença afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1011662-38.2017.8.26.0554; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Promotora de vendas em supermercado - Doença ocupacional (LER/DORT) – Coluna vertebral – Benefício acidentário – Laudo conclusivo – Nexo causal não configurado – Trabalho suficientemente fundamentado, sem necessidade de complementação ou renovação – Preliminar de nulidade da sentença afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011662-38.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante KARINA
GONÇALVES DA SILVA BARLATI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-38.2017.8.26.0554 -Voto no 14.929
2
VOTO No: 14.929
APELAÇÃO No: 1011662-38.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 8a VARA CÍVEL
JUIZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. DANIELE MACHADO TOLEDO
APELANTE: KARINA GONÇALVES DA SILVA BARLATI
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Promotora de vendas em supermercado -
Doença ocupacional (LER/DORT) Coluna vertebral Benefício
acidentário Laudo conclusivo Nexo causal não configurado
Trabalho suficientemente fundamentado, sem necessidade de
complementação ou renovação
Preliminar de nulidade da
sentença afastada - Sentença de improcedência mantida - Recurso
da autora desprovido.

A r. sentença de fls. 198/200, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Karina Gonçalves da Silva Barlati em face do
INSS.
Inconformada, apela a autora (fls. 204/207), para, por primeiro,
alegar cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença pra tanto, uma vez
que o laudo não considerou o peso carregado pela autora e o tempo de repetitividade da
atividade, o que, aliado ao tempo decorrido de trabalho (quase três anos), evidenciam o
nexo causal, assim como restrição funcional, diante da ajuda de outro funcionário a autora
pela empregadora e demais provas produzidas apontam, encontra-se com sua capacidade
laborativa comprometida, mas outra perícia não foi realizada, conforme requerido em
impugnação ao laudo. No mérito, considerando tudo o quanto antes alegado, sustentando
que as sequelas decorrentes do trabalho a incapacitam para o labor, daí a procedência do
pedido. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos,
requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
210/211).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos legais de
admissibilidade.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu
que as provas acostadas se revelam suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência
das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a renovação da prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto
de confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-38.2017.8.26.0554 -Voto no 14.929
3
moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas
vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda,
motivo pelo qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há nenhuma
obscuridade ou imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua
anulação, complementação ou renovação.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário, onde apreciou e ponderou todos os pontos relevantes,
sem ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde da obreira.
Nesses termos, entendo que não houve qualquer cerceamento de
defesa, de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença,
motivo pelo qual afasto preliminar arguida para tal finalidade, entendendo não haver
justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a perícia
realizada.
No mérito propriamente dito, a pretensão da autora lança base no
argumento de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente do trabalho (
queda) e do exercício da função por ele
desempenhada durante o pacto laboral como promotora de vendas em mercado (esforço
físico), que afetam sua coluna vertebral, merecendo o restabelecimento do auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez e demais consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador, ocorrido em 14/11/2016 (fls. 11), sendo oportuno mencionar que
a segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 15/12/2016 a 02/01/2017 (fls.
83)
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões recursais,
temos que a prova pericial não é favorável a obreira.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 154/173, com vistoria no local
de trabalho, o profissional nomeado pelo juízo constatou, ao exame físico, “Diminuição do
movimento de flexão e rotação da coluna lombar em grau leve” e “Presença de dores à
digito-pressão na coluna lombar, e, também, na musculatura paravertebral lombo-sacra”,
assim como “dificuldades de andar no calcanhar” (fls. 181).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Dor lombar baixa (CID
M54.5”, inclusive “Outra dor crônica” (CID R52.2)” (fls. 164) e “Obesidade” (fls. 168).
Também deixou afirmado que “Da vistoria realizada na empresa
Taggpromo Marketing Promocional, não há caracterização da presença de esforços
físicos capazes de estabelecer risco para a coluna vertebral” (fls. 166), e que, “embora a
atividade laborativa da parte autora apresentasse exigência média para a coluna
vertebral, não houve comprovação de que a pericianda apresentasse alterações da coluna
vertebral que pudessem ser justificadas pelo trabalho, somente alterações compatíveis com
o envelhecimento fisiológico, ou seja, degenerativas, além de apresentar peso com índices
de obesidade” (fls. 166).
Inclusive que “A pericianda também não comprovou, durante esta
avaliação pericial, que houve agravamento ou progressão das suas patologias em virtude
do trabalho ou acidente citado” (fls. 167), pois “não há descrição de fratura ou sinais
inflamatórios” no período de gozo do auxílio-doença acidentário (fls. 167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-38.2017.8.26.0554 -Voto no 14.929
4
Por fim, concluiu que “a pericianda comprova ser portadora de
incapacidade laborativa parcial e permanente, exercendo sua atividade habitual
(Promoter de trade marketing) com restrições”, e que “não é possível estabelecer nexo de
causalidade ou de concausalidade, tratando-se de patologia da coluna lombar baixa de
natureza degenerativa” (fls. 169).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
inexistência de nexo entre as sequelas que a incapacitam para o labor, de modo parcial e
permanente, e o trabalho por ela desenvolvido.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
O nexo causal não ficou configurado e não deve ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença
do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma,
não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve ser
presumido; torna-se, assim, imprescindível prova
concreta de que o trabalho tenha concorrido para a
eclosão ou agravamento da doença, sem o que não
se justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm.
Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí ser impossível, somente pela narrativa do autor, na exordial ou
em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre a moléstia verificada e o trabalho e
o acidente do trabalho relatados.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade/concausalidade
entre a moléstia de que o obreiro é portador e o acidente de trabalho ou equiparado a este
relatado. Ao contrário, a doença encontrada possui cunho degenerativo.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão do
benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal entre a
moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A ausência de
qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal reparação” (Apelação no
518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011662-38.2017.8.26.0554 -Voto no 14.929
5
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era mesmo de
rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES
Relator